Tribunal: TJSP
Processo: 0000105-12.2014.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de título – Duplicata – Saque indevido – Prestação de serviços de implantação de dispositivo móvel – Exceção do contrato não cumprido – Ônus da prova – Teoria da aparência.

1. De acordo com a Lei no 5.474/68, é inválido o saque de duplicata sem lastro em uma relação subjacente de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, de maneira que a ausência

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de título – Duplicata – Saque indevido – Prestação de serviços de implantação de dispositivo móvel – Exceção do contrato não cumprido – Ônus da prova – Teoria da aparência.

1. De acordo com a Lei no 5.474/68, é inválido o saque de duplicata sem lastro em uma relação subjacente de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, de maneira que a ausência de demonstração da existência de uma relação comercial efetiva enseja sua nulidade, de modo a não produzir qualquer efeito contra o sacado.

2. Havendo prova da efetiva conclusão da implantação de projeto de dispositivo móvel, referente à expansão do sistema informatizado da autora, pela contratada, torna-se irrelevante o fato de não terem sido os serviços recebidos por sócio da contratante, eis que a nota fiscal autorizando o pagamento final foi assinada por funcionário que se apresentou como coordenador do departamento de tecnologia da informação da contratante, que acompanhou a implantação do projeto, possuindo, portanto, poderes específicos para atestar a sua conclusão, aplicando-se a teoria da aparência.

Ações improcedentes. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155166
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000105-12.2014.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante MONTARTE
INDUSTRIAL LOCADORA S/A, é apelado KRFS SISTEMAS DIGITACOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000105-12.2014.8.26.0543 -Voto no 42465
2
Voto n°: 42465
Apel. n°: 0000105-12.2014.8.26.0543
COMARCA: SANTA ISABEL 2a Vara Cível
APTE.: MONTARTE INDUSTRIAL LOCADORA S/A
APDA.: KRFS SISTEMAS DIGITAÇÕES LTDA.
Ação declaratória de nulidade de título Duplicata Saque
indevido Prestação de serviços de implantação de dispositivo
móvel Exceção do contrato não cumprido Ônus da prova
Teoria da aparência.
1. De acordo com a Lei no 5.474/68, é inválido o saque de
duplicata sem lastro em uma relação subjacente de compra e venda
mercantil ou de prestação de serviços, de maneira que a ausência
de demonstração da existência de uma relação comercial efetiva
enseja sua nulidade, de modo a não produzir qualquer efeito contra
o sacado.
2. Havendo prova da efetiva conclusão da implantação de projeto
de dispositivo móvel, referente à expansão do sistema
informatizado da autora, pela contratada, torna-se irrelevante o
fato de não terem sido os serviços recebidos por sócio da
contratante, eis que a nota fiscal autorizando o pagamento final foi
assinada por funcionário que se apresentou como coordenador do
departamento de tecnologia da informação da contratante, que
acompanhou a implantação do projeto, possuindo, portanto,
poderes específicos para atestar a sua conclusão, aplicando-se a
teoria da aparência.

Ações improcedentes. Recurso improvido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 114/122,
cujo relatório se adota, que julgou improcedentes as ações cautelar e principal,
revogando a liminar que determinou a sustação do protesto, condenando a autora
no pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.
Após discorrer sobre os fatos, a autora alega não haver prova
da prestação dos serviços a que fora contratada a ré. Sustenta que os serviços
não foram recebidos pelo seu representante legal. Conclui que “os serviços não
foram realizados e a implantação e finalização do projeto não foram realizadas”.
Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Alternativamente, em
havendo condenação, pugna pela habilitação do suposto crédito perante o juízo
no qual se processa sua recuperação judicial. Pleiteia, destarte, a reforma da r.
sentença (fls. 134/136).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 144/146).
A douta Procuradoria de Justiça, revendo o seu
posicionamento anterior, declinou de sua atuação nestes autos, consignando não
haver interesse ministerial (fls. 190/191).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000105-12.2014.8.26.0543 -Voto no 42465
3
É o relatório.
I
De início, deve ser afastada a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, o que inviabiliza a pretendida inversão do ônus
probatório.
A autora, empresa atuante no ramo de fabricação, instalação,
locação e comercialização de máquians, equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de cargas, pessoas, peças e acessórios, dentre outros (cf.
fls. 12/13 dos autos em apenso), não se enquadra no conceito de consumidora
final, tendo em vista o desenvolvimento de atividade lucrativa, figurando como
fornecedora frente ao mercado consumidor.
O aludido diploma legal, em seu artigo 2o, 'caput', qualifica
como consumidor, a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final.
Dentro de tal premissa, buscou a doutrina elucidar o conceito
de destinatário final, assim entendido como “aquele destinatário fático e
econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo
esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático do produto, retirá-
lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência é necessário
ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-
lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de
produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu.”
(Marques, Cláudia Lima; Benjamin, Antônio Herman V.; Miragem, Bruno.
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3a ed. rev., atual. e ampl.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, pág. 105).
Ao que se extrai dos autos, a autora contratou a ré para o
desenvolvimento de um dispositivo informatizado móvel (Projeto “Siga Mobile”),
destinado à prestação de assistência técnica aos seus clientes, não havendo
como ser considerada destinatária final do serviço.
II A duplicata “é título de crédito formal, impróprio, causal, à
ordem, extraído por vendedor, ou prestador de serviços, que visa documentar o
saque fundado sobre crédito decorrente de compra e venda mercantil ou
prestação de serviços, assemelhada aos títulos cambiários por lei, e que tem
como seu pressuposto a extração da fatura” (Luiz Emygdio F. da Rosa Jr., Títulos
de Crédito, Renovar, p. 69).
Como bem conceitua Rubens Requião, a duplicata é “um
título de crédito formal, circulante por meio de endosso, constituindo um saque
fundado sobre crédito proveniente de contrato de compra e venda mercantil ou de
prestação de serviços, assimilado aos títulos cambiários por força de lei”.1
Restou incontroverso que, em junho de 2013, a autora
contratou a ré para a “desenvoltura de programação” do Projeto “Siga Mobile”, e
demais serviços especificados na “Proposta Comercial” de fls. 10/11, pelo qual o
seu sistema informatizado seria implantado nos dispositivos móveis de seus
1 Curso de Direito Comercial, 24a ed. (atualizada por Rubens Edmundo Requião), São Paulo:
Editora Saraiva, 2005, 2o vol., pág. 561.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000105-12.2014.8.26.0543 -Voto no 42465
4
prepostos e colaboradores.
A autora argumentou ter sido surpreendida com o
encaminhamento a protesto da duplicata no 58B, no valor de R$ 21.832,00, com
vencimento em 14/11/2013, sacada pela ré, quando as partes já haviam assinado
o distrato de fls. 12/13.
Ela sustentou que “os serviços não foram realizados e a
implantação e finalização do projeto não foram realizadas”, não sendo estes
recebidos pelo seu representante legal.
A ré alegou que “o sistema foi entregue em perfeito
funcionamento”, tendo prestado outros serviços complementares, nas áreas de
Recursos Humanos e Financeira, por mera liberalidade, sem que houvesse o
pagamento.
Ela mencionou, ainda, que o distrato celebrado entre as
partes não implicou na quitação total do contrato, em razão da existência de
pagamentos em aberto (fls. 22/27).
O MM. Juiz “a quo” julgou as ações improcedentes. Da r.
sentença, extrai-se que:
“(...) as provas produzidas em sede de instrução processual
(testemunhal) não trouxeram elementos para sustentar 'decisium' diferente. Isto
porque as pessoas ouvidas relataram apenas, questões periféricas sobre o
processo de elaboração da programação 'Projeto Siga Mobile', atestando sua
eventual qualidade ou vícios.
Entretano, as testemunhas foram categóricas quanto a
prestação de serviços pela requerida. Assim, por entender que esses elementos
concorreram parcialmente para a formação da convicção judicial, não resta outra
alternativa senão julgar improcedentes os pedidos, como passo a fundamentar
logo adiante.
(...) A alegação da ausência da prestação de serviço é a
causa de pedir do autor e, portanto, se consubstancia no fato constitutivo de seu
direito.
Deveria, pois, vir devidamente descrita e evidenciada pela
indicação de provas da não prestação do serviço, que por ora, resultaria a
nulidade da duplicata mercantil emitida pela requerida.
Ora, não cabe a este juízo subrogar-se nos ônus das partes e
determinar, mesmo contra o interesse do autor e do réu, a realização da prova.
Cuida-se
de
questão
estritamente
patrimonial,
entre
empresários, maiores e capazes.
(...) Assim, compulsando os autos com mais vagar,
analisando a documentação encartada, alicerçada com o depoimento das
testemunhas, torna-se incontroversa a prestação do serviço.
Atento ao regramento que dispõe sobre a divisão do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000105-12.2014.8.26.0543 -Voto no 42465
5
prova entre as partes, verifica-se no caso em tela, que restou esclarecida a
prestação de serviço pela requerida, ônus que incumbia a autora provar o
contrário, o que não ocorreu, nos termos do art. 373, I, do CPC.” (fls. 117/121).
Com efeito, tal solução deve prevalecer, acrescentando-se
aos fundamentos da sentença os seguintes:
A causa de pedir repousa da ausência de finalização da
implantação do “Projeto Siga Mobile”, sendo que, em nenhum momento, a autora
especificou a ocorrência de vícios redibitórios ou inconsistências que
impossibilitassem o uso regular de tal dispositivo móvel.
As testemunhas foram unânimes em afirmar que o projeto
para a implantação do dispositivo móvel “Siga Mobile” foi finalizado (fls. 104/109),
corroborando a conclusão obtida através da análise dos e-mails enviados entre
as partes (fls. 93/233).
Pela atenta análise de tais conversas eletrônicas, baseadas
em constantes considerações técnicas levantadas pelas partes, não resta dúvida
de que tal projeto foi concluído.
Tais elementos probatórios apontam para a ocorrência de
falhas pontuais após a finalização do projeto, sendo contratada a empresa
“Anadi”, para que procedesse a tais correções, como relatou a testemunha
Daniel, preposto da autora (fls. 107).
Insta consignar que tal testemunha não afastou a hipótese
dos vícios serem decorrerentes de falhas na rede interna de telecomunicações da
autora, ou no sistema de transmissão de dados mantido pelo provedor de
“internet” por esta contratado, mencionando, ainda, que a empresa Anadi
“abandonou” tal projeto, sem prestar maiores esclarecimentos.
Como visto, a autora sequer especificou tais intercorrências
ou mensurou o suposto dano, de modo a, possivelmente, proceder ao abatimento
de tal quantia, do montante do débito, afirmando, genericamente, não ter a ré
prestado os seviços a que fora contratada.
Se não bastasse, a Nota Fiscal no 58, que originou o saque
da duplicata, foi assinada pelo Coordenador do Departamento de Tecnologia da
Informação da autora, Alexandre Cândido, demonstrando a conclusão do projeto,
bem como, a autorização para o pagamento (fls. 74 dos autos em apenso).
Note-se que o título foi emitido, no exato valor da refeida nota
fiscal e da fatura de fls. 75 dos autos em apenso.
Ressalte-se que todas as Ordens de Serviços, alusivas ao
referido projeto, estão assinadas por Alexandre, na condição de “Coordenador de
TI do Grupo Montarte”, restando evidente tratar-se do funcionário da autora,
responsável pela conferência de tais serviços (fls. 76/89 e 92 dos auto em
apenso).
Segundo a teoria da aparência, plenamente aplicável ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000105-12.2014.8.26.0543 -Voto no 42465
6
caso em comento, o documento assinado por pessoa identificada como
“Coordenador de TI”, evidencia sua condição de preposta, apta a representar a
contratante.
Nesse sentido, em situações análogas, são os seguintes
precedentes desta Colenda Corte de Justiça:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

PROCEDÊNCIA
REFORMA - TEORIA DA APARÊNCIA - PREPOSTO DA
AUTORA QUE SUBSCREVEU CONTRATO ORIGINAL SEM RESSALVA DE
SEU
CARGO
-
SERVIÇOS
PRESTADOS
PELA
RÉ
-
DUPLICATA
PROTESTADA - FUNCIONÁRIO QUE SE APRESENTOU COM PODERES
PARA CONTRATAR O SERVIÇO ANTE A AUSÊNCIA DE RESSALVA
EXPRESSA
-
PRECEDENTES
DESTE
TRIBUNAL
AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE. Apelação provida.” (Apelação no 4002781-82.2013.8.26.0482,
Rel. Jayme Queiroz Lopes, Presidente Prudente, 36a Câmara de Direito Privado,
j. em 10/12/2015).
“AÇÃO MONITÓRIA - Prestação de serviço de publicidade -
Negócio subscrito por funcionária que se identificou como gerente de loja - Sem
resistência - Oportunidade de confirmação do negócio meses depois - Condições
de pagamentos claras - Teoria da aparência - Validade do negócio - Aplicação do
princípio da segurança jurídica - Serviços prestados - Vedação ao enriquecimento
sem causa que também é fundamento para a exigência de pagamento -
Pagamento não comprovado - Sentença mantida - Título executivo judicial
constituído. Apelação não provida.” (Apelação no 0040896-36.2010.8.26.0002,
Rel. Sá Moreira de Oliveira, 18a Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. em
30/11/2015).
Restou incontroverso que nenhum pagamento referente à tal
nota fiscal foi realizado.
Insta consignar que a prestação do serviço sem a devida
contraprestação pecuniária implicaria em enriquecimento sem causa da
contratante, prática vedada pelo ordenamento jurídico.
Em suma, os elementos probatórios revelam à saciedade que
a ré finalizou o projeto a que fora contratada pela autora, sendo os serviços
recebidos pelo seu “Coordenador de TI”, portanto, profissional responsável pelo
departamento de informática, sem qualquer ressalva (cf. NF 58 - fls. 74 do
apenso), sendo devida a cobrança e o protesto, para a satisfação de seu direito,
nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
Por fim, apenas para que não se alegue omisão do julgado,
aponta-se que a assertiva deduzida pela recorrente, alusiva à necessidade do
pagamento de tal débito ser habilitado perante o juízo no qual se processa sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000105-12.2014.8.26.0543 -Voto no 42465
7
recuperação judicial, deverá ser dirimida na fase de cumprimento de sentença,
pelo juízo “a quo”, para que não se incorra em supressão de um grau de
jurisdição.

III
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se os honorários advocatícios ao percentual de 20, nos termos do §
11, do art. 85 do CPC.
ITAMAR GAINO
Relator